Tribunal: CARF
Processo: 10907.000169/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000169/2005-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.933 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
LUCIANO SIGOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos Arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida, sendo
válida a ciência enviada ao domicílio fiscal elegido pelo Contribuinte.
Recurso não conhecido
Crédito Tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000169/2005-22
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000169/2005-22

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas fls. 505/530 contra o Acórdão de n.
06-20.650 (fls. 488/499) proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA na sessão de 27/01/2009, cuja
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DEMONSTRATIVOS
DA
AUTUAÇÃO.
DILIGÊNCIA. SANEAMENTO.
Saneadas as dúvidas suscitadas na petição, mediante realização de diligência, com
ciência ao contribuinte e reabertura de prazo para sua manifestação, não há que se falar
em nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
DEPENDENTES E DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. CONDIÇÕES.
Na declaração de ajuste anual, somente serão admitidos como dependentes e, em
consequência, as respectivas despesas com instrução, as relações de dependência
previstas em Lei, exigindo-se, no caso de netos, a devida guarda judicial, não sendo
oponíveis à Fazenda Pública as situações de fato, porventura existentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Mantém-se a omissão de rendimentos, autuada com base em depósitos bancários, cuja
origem não restou comprovada pelo sujeito passivo.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. RESTRIÇÃO E COMPROVAÇÃO.
No livro caixa, a título de despesas de custeio, somente as de consumo indispensáveis à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora são dedutíveis, condicionadas,
ainda, à comprovação documental hábil e idônea.
LIVRO CAIXA. CORREÇÃO DO DEMONSTRATIVO DA AUTUAÇÃO.
Devem ser corrigidos os valores consignados erroneamente nos demonstrativos
elaborados pelo autuante, conforme indicados na informação resultante da realização de
diligência.
DILIGÊNCIA. LOCAL DA ATIVIDADE. VERIFICAÇÃO DE SITIAÇÃO DE
FATO. DESCABIMENTO.
Incabível a realização de diligência no local de atividade do contribuinte que tenha por
objeto a constatação de situações de fato, as quais, desacompanhadas de provas
documentais, não se prestam à comprovação no Processo Administrativo
Fiscal.
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000169/2005-22

ENTENDIMENTOS E JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, mormente se as decisões administrativas invocadas na petição não possuírem
leis que lhes atribuam eficácia, ou se o ato legal contestado não tiver sido declarado
inconstitucional pelo Poder Judiciário.
Lançamento Procedente em Parte
Trata-se de Auto de Infração (fls.384/387), consolidado em 24/01/2005, referente
ao ano calendário de 2000, que resultou no lançamento de um crédito tributário total de R$
74.394,23, sendo R$ 30.958,90 de IRPF; R$20.216,16 de juros de mora (calculados até
30/12/2004), e R$23.219,17 de multa de ofício.
Conforme consta na descrição dos fatos e Termo de Verificação (fls. 588 e ss.),
durante o período apurado foram constatadas as seguintes infrações, sendo, consequentemente,
lançado IRPF suplementar, juros de mora e multa de ofício (75%):
1. Dedução indevida de dependente: glosa de deduções com dependentes
pleiteado indevidamente, por não restar comprovado que o contribuinte
possui a guarda judicial de seus netos (Valor glosado de R$2.160,00);
2. Dedução indevida de dependente: glosa de dedução de despesa com
instrução de dependente, por não restar comprovado que o contribuinte
possui a guarda judicial de seus netos (Valor glosado de R$3.400,00);
3. Dedução indevida de despesas de Livro Caixa: glosa de despesas por
falta de apresentação de comprovantes, cuja planilha se encontra nas
fls. 389/392 (valor glosado R$ 2.029,94);
4. Depósitos Bancários sem origem comprovada: extratos bancários
apresentados pelo contribuinte de duas contas correntes (Banco Itaú e
Banco Banespa), sendo que o Contribuinte, embora intimado, não
apresentou comprovação da origem, cuja listagem dos depósitos se
encontra arrazoado nas fls. 395/404.
A DAA do Contribuinte durante o período apurado se encontra nas fls. 9/13.
Em sua Impugnação (fls. 410/425) o Contribuinte apresenta sua Impugnação e
afirma, sumariamente:
 Com relação às glosas referentes às despesas com dependentes:
contribuinte efetivamente suportou as despesas, visto que ampara
economicamente seu neto, estando sob sua guarda, carecendo, no
entanto, de provimento judicial neste sentido – verdade material;
 Com relação às deduções indevidas do livro caixa: cerceamento de
defesa do impugnante, visto que o Termo de Verificação é deficiente e
complexo, porquanto não descriminar quais as parcelas foram de fato
glosada. Ademais o auto de infração é confuso relativamente à
diferença entre "valor glosado" e despesas "não-aceitas": o impugnante
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000169/2005-22

não conseguiu entender como o Sr. Auditor-Fiscal chegou aos
montantes tidos como "glosados", impedindo-lhe de se defender
adequadamente;
 À título de exemplo, relativo ao mês de janeiro, consta no Termo de
Verificação que o "valor glosado" foi de R$ 327,91, ao passo que o
valor das despesas "não-aceitas" foi de R$ 270,23. Quais seriam as
parcelas que compõem a soma de R$ 321,91?
 Ao negar o impugnante a possibilidade de saber quais as parcelas que
compõem os valores genericamente glosados a esse título mês a mês,
criou-lhe
obstáculo
intransponível
para
se
defender
e,
consequentemente, demonstrar a lisura das operações a ela atinentes,
sua boa-fé e, finalmente, a procedência das despesas registradas no
livro Caixa;
 O demonstrativo de receita apresentado nada mais é do que a
consolidação, mês a mês, das receitas totais declaradas na DIPF/01, e
das provenientes da atividade não-assalariada, registradas no livro
Caixa, meio eleito pela Lei para comprovar a receita e a despesa do
trabalho autônomo. O Livro Caixa serve de comprovação da receita e
despesa da atividade profissional do não-assalariado;
 Embora as receitas sejam de costume escrituradas no último dia do mês,
não significa que os recebimentos dos honorários se concentrem nesse
dia, mas, ao contrário, os honorários são recebidos ao longo do mês e,
obviamente, depositados em conta bancária à medida que auferidos.
Desta forma, militou em equívoco o Sr AFRF autuante ao exigir a
coincidência entre data e valor da receita registrada no livro Caixa com
as dos depósitos bancários em dinheiro
 Como os depósitos em dinheiro têm origem na receita registrada no
livro Caixa, meio hábil e idôneo para comprovar sua origem, caberia à
Fiscalização tê-los excluídos para efeito de determinação dos depósitos
sem comprovação. Portanto, excluindo-se das fls. 12/21 do Termo de
Verificação os depósitos em dinheiro, os quais foram totalmente
desprezados, no importe de R$ 38.791,00, oriundos dos honorários
profissionais devidamente comprovados, registrados, auditados e
tributados, conforme relação em anexo, restam R$68.827,46;
 Requer a retirada dos depósitos de pequena monta (inferior a
R$12.000,00, cujo somatório não seja superior a R$80.000,00);
Nas fls. 456/468 foi juntada a informação fiscal que pronunciou:
A clareza na escrituração do livro Caixa é requisito dos mais importante, não
bastando que as informações sejam verdadeiras e comprovadas através de documentação idônea,
eis que é indispensável que todos os lançamentos sejam feitos com histórico indicando a
natureza da receita ou da despesa, de forma a permitir sua rápida e certeira identificação;
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000169/2005-22

O contribuinte não logrou êxito em oferecer um Livro Caixa que contivesse de
forma clara e precisa o histórico de cada despesa realizada e lançada, indicando a natureza do
pagamento efetuado, o número do documento comprobatório e a data da efetivação, de modo a
permitir sua correta aferição.
Apresenta detalhamento dos documentos e valores glosados do Livro Caixa, visto
que o Termo de Verificação não detalhava;
O Contribuinte foi intimado da informação fiscal e se manifestou (fls. 471/477) no
seguinte sentido:
 A lavratura do auto de infração foi realizada sem o comparecimento do
auditor uma vez sequer no escritório contábil do impugnante;
 As despesas de luz estavam em nome da Sra. Luciana Sigolo e foram
indevidamente glosadas, porque o escritório possui duas entradas de
luz, ou seja, dois medidores de luz, um deles em nome da referida
senhora, inquilina anterior do imóvel. Entretanto, o endereço da fatura
coincide com o do escritório. Estão no nome da Luciana, pois o
contribuinte não procedeu a transferência da conta para seu nome, o que
não significa que a despesa a ela inerente não seja consumida pelo
escritório (ela é do escritório e foi pago pelo escritório);
 Nem todas as despesas descritas no Movimento de Caixa foram
deduzidas no livro caixa. Portanto, não procede o critério utilizado pelo
referido servidor, visto que ele acabou glosando valores que não
haviam sido deduzidos no livro caixa;
 Despesas não aceitas: as bicicletas são usadas pelo Office-boy para
serviço externo; glosa das despesas com a troca das calhas/condutores
de água colocados no telhado foi indevida, pois se não realizasse a
troca, a agua penetraria no escritório e destruiria documentos/maquinas
do escritório;
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente (fls. 488/499), cancelando
R$ 27,06 de imposto suplementar, R$ 20,29 de multa de oficio de 75% e encargos legais
correspondentes, e mantendo R$ 30.931,84 de imposto suplementar, R$23.198,88 de multa de
oficio de 75% e encargos legais no seguinte sentido:
 Não há que se falar em nulidade do lançamento: a irregularidade foi
sanada pela diligência, que resultou na informação fiscal de fls. 440 a
452, e na apresentação de impugnação complementar, fls. 455 a 461;
 A situação de fato, em que o contribuinte suporta financeiramente os
netos, não é oponível como prova no processo administrativo fiscal. O
entendimento do autuante está correto, uma vez não comprovada a
relação de dependência dos netos, mediante Termo de Guarda Judicial
– mantém-se a glosa;
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000169/2005-22

 Quanto à dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa, a lei
determina três grupos diferenciados de despesas dedutíveis: (a) a
remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício; (b)
os emolumentos pagos a terceiros; e (c) as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
 Contribuinte condena a utilização das planilhas denominadas
"Movimento de Caixa" no levantamento realizado pela SRF, sob
argumentação de que nem todas as despesas nelas relacionadas foram
deduzidas na declaração de ajuste anual, o que teria provocado glosas
indevidas na autuação. Tal alegação não procede, visto que a
Informação Fiscal de fls. 440 a 452, resultante do pedido de diligência
para esclarecimentos dos valores da dedução de Livro Caixa autuados,
esclarece que "o contribuinte não logrou êxito em oferecer um Livro
Caixa que contivesse de forma clara e precisa o histórico de cada
despesa realizada e lançada, indicando a natureza do pagamento
efetuado, o número do documento comprobatório e a data da
efetivação, de modo a permitir sua aferição", razão pela qual foram
utilizadas as planilhas de Movimento de Caixa, fornecidas pelo
Contribuinte (fls. 24, 33, 36, 43, 45, 50, 57, 59, 62, 69 e 84), cujos
somatórios coincidem com os valores declarados e totalizam a dedução
pleiteada na DAA, R$ 37.137,75 (fls. 05 a 07).
 Do mesmo modo, a despesa de telefone de R$ 77,41, em setembro de
2000, foi consignada de acordo com a planilha e a fatura
correspondentes (fls. 74 e 88 do Anexo I, respectivamente). A despesa
de assistência técnica da Internet do escritório, de R$ 30,00, no mesmo
mês, não se encontra comprovada, uma vez que o documento de fl. 83,
Anexo I, não pode ser a ela vinculado por não conter qualquer
discriminação do serviço/produto, fato esse também constatado pelo
auditor (fl. 449).
 Afirma o impugnante que o imóvel no qual desenvolve suas atividades
se compõe de dois pavimentos com duas entradas de energia elétrica e
que, embora um dos comprovantes desses gastos conste em nome de
terceiro, se refere ao mesmo imóvel. Entretanto, não há nos autos prova
documental do alegado.
 A dedução de despesas de alimentação e locomoção dos funcionários
somente seria admitida se esses valores integrassem a remuneração dos
empregados. Tais despesas, assim como as de produtos farmacêuticos,
pagas por liberalidade do empregador, não se constituem em dedução
legal.
 Os gastos com aquisição de programas de computador e com
manutenção do imóvel (conserto de calhas e condutos de água pluviais)
não se enquadram no conceito de custeio, mas sim, de aplicação de
capital, por se tratarem de dispêndios com aquisição de bens
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000169/2005-22

necessários à manutenção da fonte produtora com vida útil que
ultrapassa o período de um exercício, e que não se consomem, isto é,
não se extinguem com sua mera utilização.
 As despesas de manutenção e reparo de bicicletas, não se caracterizam
como indispensáveis à obtenção da renda. Além disso, a dedução de
despesas de locomoção e transporte são admitidas somente para o
representante comercial autônomo, quando correrem por sua conta (art.
6°, § 1°, "h" da Lei n° 8.134, de 1990 e art. 51, § 1°, b da Instrução
Normativa n° 15, de 6 de fevereiro de 2001). As atividades exercidas
pelo contribuinte não se enquadram na categoria de representação
comercial, sendo, portanto, incabíveis, as deduções relativas a despesas
com transporte e locomoção.
 No que se refere à comprovação de origem dos depósitos efetuados em
sua conta bancária, considerando que o impugnante nenhuma prova
acrescenta aos autos, haja vista que os demonstrativos de fls. 417 e 424,
correspondem aos de fls. 252 e 243, respectivamente, analisados pelo
autuante na fase preparatória do lançamento (fl. 380), e que as demais
planilhas e informações (fls. 418 a 423), desacompanhadas dos
respectivos comprovantes, não são suficientes para dar suporte aos
depósitos bancários autuados, conclui-se pela falta de comprovação da
origem de tais depósitos.
Contrariado, o Contribuinte apresenta Recurso Voluntário (fls. 505/530), no qual
requer:
 Nulidade por cerceamento de defesa: o autor do procedimento fiscal
apesar de consignar no auto de infração ter sido este lavrado com
fundamento no artigo 904 do RIR/99, não comparecera uma vez sequer
no domicilio fiscal do recorrente, sendo que por essa razão acarretou
glosas nas despesas do livro caixa do Contribuinte. Á exemplo: caso da
luz, glosada visto que a conta está no nome de terceiro, mas a despesa é
do contribuinte e foi pago pelo mesmo;
 Nulidade por cerceamento de defesa: utilização no auto de infração de
expressões ambíguas tais como "valor glosado" e despesas "não-
aceitas", obstaculizou a defesa do recorrente relativamente à falta de
discriminação das parcelas que integram cada uma das importâncias
glosadas sob essas rubricas do Livro Caixa. Ao remeter o processo ao
auditor fiscal para esclarecer este fato, este se limitou a esclarecer que
procedeu à nova análise das despesas com base no Movimento de
Caixa, alterando assim o critério anteriormente utilizado, e
reconhecidamente equivocado, mediante abandono da escrituração do
livro Caixa. Com isso, não restaram sanadas as irregularidades
apontadas na impugnação, tais como a relativa ao mês de janeiro/2000,
"valor glosado" foi de R$ 327,91, ao passo que o valor "despesas não-
aceitas" montou a apenas R$ 270,23. Quais as parcelas que compõem a
soma de R$ 321,91, a qual serviu de base para a autuação?
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000169/2005-22

 Depósitos Bancários: constata-se a desconsideração da prova cabal da
origem de parte dos recursos depositados em Bancos, os quais são
oriundos de rendimentos corroborados por livro Caixa e plenamente
demonstrados em atendimento à intimação datada de 30/06/04. Como
os depósitos em dinheiro têm origem na receita registrada no livro
Caixa, meio hábil e idôneo para comprovar sua origem, peca a decisão
recorrida em deixá-los de excluir para efeito de determinação dos
depósitos sem comprovação.
 Portanto, excluindo-se das fls. 12/21 do Termo de Verificação os
depósitos em dinheiro, os quais foram totalmente desprezados, no
importe de R$ 38.791,00, oriundos dos honorários profissionais
devidamente comprovados, registrados, auditados e tributados,
conforme relação em anexo, restam 68.827,46, sem contar as exclusões
ora justificada.
 Desta forma, requer a retirada dos depósitos de pequena monta (inferior
a R$12.000,00, cujo somatório não seja superior a R$80.000,00);
 Dedução de Livro Caixa: reconhecimento da substituição do livro
Caixa por Movimento de Caixa, apesar da documentação que subsidia
os registros efetuados no primeiro, apensadas aos autos, confere
ilegitimidade ao lançamento visto ter sido este levado a efeito, nas
palavras de seu autor (fls. 437 ss.), simplesmente por motivo de não
constar dos registros nele efetuados o número e a data dos referidos
comprovantes.
 Carece de qualquer amparo legal a glosa dos dispêndios efetuados com
conserto e reparo de bicicletas, meio indispensável para serviços
externos dos prepostos do recorrente;
 Não procede igualmente, a glosa das despesas com a troca das calhas
ou condutores de água colocados no beiral do telhado do escritório. O
impugnante teve que trocar as calhas visto que estavam podres ou
oxidadas. Caso não as trocasse a água penetraria no escritório e
destruiria documentos, máquinas, equipamentos, com prejuízos tanto
para seus clientes como para o imóvel. A despesa é extremamente
necessária e prevista, consoante disposto no artigo 75, III, do RIR/99;
 Recorrente efetivamente cria e educa seu neto, abandonado pelos pais,
que se separaram, bem como que suportara as despesas com sua
instrução, tal constatação supre a exibição do provimento judicial cuja
função se limitaria a formalizar situação que de fato é incontestável
frente à realidade de que dito menor, constituía lhe encargo de
dependente
Este é o relatório.

Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.933 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000169/2005-22

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato
, Relatora.
ADMISSIBILIDADE

Conforme comprova a fl. 503, o Contribuinte foi intimado do resultado do Acórdão da
Impugnação, em 28/02/2009, sendo que apresentou seu Recurso Voluntário em 30/03/2009 (fl.
505), portanto, intempestivo, desta forma, não conheço do Recurso.
CONCLUSÃO
Desta forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital